Tribunal: STF
Processo: AI 668200
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS
   EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NORMA PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão limitou-se a aferir os pressupostos de
   admissibilidade dos embargos de divergência, matéria de natureza
   processual. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - Agravo regimental improvido.